Tribunal: STF
Processo: HC 207620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.A.P, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 688.647/MG. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1, do CP) à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado. 



    A defesa aponta a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque o paciente é pessoa idosa e gravemente doente: aneurisma com sangramento nos lobos cerebrais, hipertensão arterial, diabetes e catarata. 



    Afirma que o paciente apresenta “constantes episódios de cefaleia intensa, pupilas anisocóricas, confusão mental, náuseas, vômitos, dificuldades para deambular”. 



    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária. 



    Ressalta que a Unidade Prisional atestou que não possui condições para tratar o paciente e o médico do presídio concluiu pela impossibilidade de mantê-lo encarcerado. 



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida. 



    Indeferi a liminar e solicitei informações (doc. 23).



    É a síntese do necessário. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVISSÍMO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador de comorbidades – aneurisma, diabetes e hipertensão – o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crime gravíssimo (estupro de vulnerável), e, sobretudo, por não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, o que se verifica dos trechos do acórdão em destaque, dos quais se depreende que as instâncias ordinárias não olvidaram considerar as peculiaridades delineadas no caso concreto, não resta evidenciado manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 4. Foi acrescido com a Recomendação n. 78/CNJ, o art. 5-A na Recomendação n. 62/CNJ, cuja redação prevê que "As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher". Inaplicável ao paciente, condenado por crime hediondo, os benefícios previstos na Recomendação n. 62/CNJ. 5. As alegações trazidas tal como feitas nas razões do presente recurso, não trazidas inicialmente nas razões do habeas corpus, se revestem de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, o seu enfrentamento. 6. Agravo regimental desprovido” (doc. 20). 



    Conforme assentei na decisão indeferitória de liminar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo aos apenados no regime fechado, desde que haja comprovação idônea, atestada por meio de laudos oficiais, da existência e gravidade da doença, e a da inadequação do tratamento médico-hospitalar oferecido pelo estabelecimento penitenciário, o que não ocorre no presente caso. 



    Conforme consignado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, não houve demonstração do grave risco à saúde e da inexistência de tratamento médico no local: 



    “Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idosa e portador das referidas comorbidades – aneurisma, hipertenso e diabético – o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, o que se verifica dos trechos do acórdão em destaque, dos quais se depreende que as instâncias ordinárias não olvidaram considerar as peculiaridades delineadas no caso concreto, repito, não resta evidenciado manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Nessa ordem de ideias, entendo que a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita” (doc. 20). 



    Ademais, na presente hipótese, a Juíza das Execuções registrou que está “atenta ao quadro de saúde do paciente” e, por isso, solicitou a transferência do reeducando ou a adaptação das condições técnicas para atendê-lo na Unidade Prisional. O diretor do presídio confirmou a possibilidade de transferência do reeducando. E, somente não o fez, porque “até o momento este não apresentou complicações no seu quadro de saúde” (doc. 12).



    Nas informações, a Juíza de Direito confirmou que o quadro de saúde do paciente não se agravou, motivo por que ainda não foi transferido para uma unidade médico-penal (doc. 26).



    No mesmo sentido, manifestou-se o Diretor do Presídio: “(...) acerca de uma possível transferência do IPL Domingos Antônio Pereira para uma unidade médico-penal, ainda não foi providenciada, considerando que, até o momento, o mesmo não apresentou alterações e/ou complicações no seu quadro de saúde” (doc. 31).



    Não havendo comprovação idônea, atestada por meio de laudos oficiais, da existência e gravidade da doença, e a da inadequação do tratamento médico-hospitalar oferecido pelo estabelecimento penitenciário, não é possível acolher o pedido do impetrante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  nego  seguimento  ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator



Documento assinado digitalmente